Tribunal: STF
Processo: ARE 1521527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – ITBI – TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I, DA CR/88 – PERÍODO DE DOIS ANOS PARA ANÁLISE DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA – ART. 37 DO CTN – INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL APÓS O TÉRMINO DA CONDIÇÃO RESOLUTIVA – AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.



    1 – O art. 156, § 2º, I, da Constituição da República excepciona a imunidade do ITBI para a transmissão de bem em integralização de capital nos casos em que a atividade preponderante do contribuinte é a compra e venda dos bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.



    2 – A fim de averiguar a incidência da imunidade tributária, o Código Tributário Nacional prevê prazo de dois anos para análise da atividade preponderante da empresa, período em que não flui o prazo decadencial, eis que é defeso ao Fisco proceder ao lançamento de crédito sob condição resolutiva.



    3 – Hipótese na qual o crédito foi constituído anteriormente ao decurso do prazo quinquenal iniciado no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.



    4 – Sentença anulada para determinar o prosseguimento da execução. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e 156, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Da análise dos autos, verifica-se que o ente municipal ora apelante ajuizou a presente ação de execução fiscal no valor de R$ 45.777,81 (quarenta e cinco mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos) em face da VCG Agropastoril Ltda. (doc. nº 03), visando à cobrança de ITBI inter vivos referente à transferência de imóvel da Biomedical Produtos Científicos Médicos e Hospitalares Ltda. à empresa executada para integralização de capital (doc. nº 15).



    Diante disso, a r. sentença, deixando de apreciar a questão relativa à incidência da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição da República por ausência de documentos préconstituídos, acolheu a exceção de pré-executividade manejada pela parte executada para reconhecer a decadência do crédito tributário constituído em 28/01/2019 e relativo a fato gerador ocorrido em 28/12/2012 (doc. nº 01), sendo este o objeto do presente recurso.



    Nesse sentido, aos tributos recolhidos por declaração, como ocorre em relação ao ITBI, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, in verbis: [...]



    No entanto, nos casos de doação de imóvel para integralização de capital de sociedade, a Constituição da República estabelece a imunidade do imposto, excetuados os casos em que a atividade preponderante do adquirente é a compra e venda de bens ou direitos. Lê-se: [...]



    É que, sendo a decadência interrompida com a constituição definitiva do crédito pela Administração Fazendária, não deve ser incluído no prazo decadencial o período no qual o direito do contribuinte à imunidade tributária se encontrava sob condição resolutiva e no qual, por conseguinte, era defeso ao ente municipal proceder ao lançamento respectivo.



    In casu, tendo o fato gerador ocorrido em 28/12/2012, o período de análise da atividade preponderante da empresa executada se encerrou em 28/12/2014, de modo que o prazo decadencial foi deflagrado no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a saber, 01/01/2015, tendo se implementado o quinquênio em 01/01/2020.



    Sendo assim, a constituição definitiva do crédito tributário com a notificação da contribuinte ocorreu em 28/01/2019, anteriormente, assim, à efetivação da decadência.



    Dessarte, deve ser afastada a ocorrência de decadência no caso dos autos, impondo-se o prosseguimento da ação executiva.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente